Tribunal: TJDFT
Processo: 0036672-63.2013.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. ATOS LIBIDINOSOS. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, II, DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO APLICÁVEL. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. VALOR ADEQUADO.
I - Considerando que a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal nem sempre deixam vestígios detectáveis por laudo pericial, a conduta poderá ser comprovada por outros meios, notadamente pela prova oral.
II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
III - Mantém-se a condenação se a materialidade e a autoria do delito são comprovadas pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelas declarações da genitora e da tia.
IV - A norma em vigor na data dos fatos, conferida pela Lei no 11.106/2005, previa o aumento da pena em metade, “se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela”.
V - Comprovado nos autos que os abusos ocorreram por longo período, ao menor seis anos, afirmando a vítima que se davam em vários dias e horários, sendo que somente aqueles praticados de madrugada contavam mais de seis, escorreita a majoração da pena em 2/3 (dois terços) na unificação pela continuidade.
VI - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Exige-se, para tanto, a existência de pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo, no entanto, prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VII - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.